Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRETENDIDA PENHORA DE CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGADA MOVIMENTAÇÃO COMO SE CONTA CORRENTE FOSSE. DESVIRTUAMENTO NÃO CARACTERIZADO. MANTO DA IMPENHORABILIDADE. SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A finalidade precípua da conta poupança é formar reserva financeira para o titular, perdendo essa característica quando de forma evidente os recursos nela depositados são utilizados indiscriminadamente, o que afasta a proteção da impenhorabilidade dos valores ali depositados.
3. Hipótese em que a prova documental constante dos autos de origem demonstra que a conta corrente da segunda agravada é que tem movimentação financeira diária, com saques, compras a débito, pagamentos de fatura de cartão de crédito, de boletos bancários, de contas de telefone, transferências via PIX, e eventuais créditos oriundos de sua caderneta de poupança para cobrir o saldo à medida em que são realizadas referidas despesas.
4. Em relação à sua conta poupança na mesma instituição bancária, alcançada pela constrição via SISBAJUD, observa-se do extrato mensal apenas as transferências para a conta corrente e depósitos esparsos realizados por terceiro, inexistindo movimentação atípica que autorize concluir que a conta poupança está sendo utilizada como se conta corrente fosse.
5. Não caracterizado o alegado desvirtuamento e constando na conta poupança saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, aplica-se a regra da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.